Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009350-64.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO LU ' S LTDA - ME, JOSÉ JAILSON DE SOUSA EMBARGADO: TERRACAP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Auto Posto Lu ' S Ltda. – ME e José Jailson de Sousa (ID no 34125481) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 33786120). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO